Tribunal: STF
Processo: Rcl 38035
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Processo 0005183-89.2012.8.10.0029.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder reajuste salarial a servidor com base no princípio da isonomia.
    Assevera que o “acórdão recorrido determinou o pagamento do percentual de 21,7% no vencimento dos servidores, com fundamento no princípio da isonomia, embasando seu entendimento na tese de que a lei concessiva do aumento tratou de revisão geral”. (eDOC 1, p. 5) 
    Diante disso, aduz que a “Lei Estadual nº 8.369/2006, concedeu reajustes diferenciados a diversas categorias de servidores públicos (…). A lei utiliza expressamente o termo reajuste, em momento algum o legislador utilizou ou tentou transparecer que estaria revisando os salários, entretanto o acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível, utilizou maliciosamente o termo revisão geral para fundamentar a aplicação do princípio da isonomia”. (eDOC 1, p. 7-8)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 19)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 28).
    Citado, o beneficiário Rubens Daniel Nunes Santana apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 63). Já os demais beneficiários, embora devidamente citados, deixaram de apresentar contestação, consoante eDOC 69.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.
    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.
    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:
    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.”
    Atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:
    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)
    A propósito, destaco que a revisão geral apenas recompõe a expressão econômica da remuneração. Para a sua implementação é necessária lei específica em que conste, além do índice a ser adotado, a época do ano na qual a revisão deve ocorrer. Pela obviedade, pressupõe que seja expressamente conferida a todos, sem distinção de índices. Assim, qualquer lei que não abranja a totalidade dos agentes públicos ou preveja distinção de índices, ainda que de forma indireta, não se trata de revisão geral e anual.
    Pois bem. O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339 ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.
    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.
    No caso em apreço, verifico que o Tribunal reclamado decidiu no sentido de que o reajuste concedido pelo reclamante a seus servidores, por meio de lei estadual, revestiu-se do caráter de revisão geral anual e promoveu ganho real diferenciado entre os servidores do estado.
    Por oportuno, colho trecho da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Apelação 0005183-89.2012.8.10.0029, integralmente mantida pelo Tribunal reclamado:
    “O núcleo da questão é saber se os ora Apelados na qualidade de Servidores Público Estadual do Tribunal de Justiça do Maranhão, fazem jus ao percentual de 21,7 % (vinte e um virgula sete por cento) na sua remuneração, abrangendo parcelas vencidas desde 30 à, março de 2006 e vincendas até a data da efetiva implantação, tendo em vista o reajuste geral concedido em índice diferenciado aos servidores do Grupo Ocupacional Atividades de Nível Superior, do Grupo Atividades Artísticas e Culturais — Atividades Profissionais e do Grupo Atividades Metrológicas, através da Lei Estadual n° 8.369/2006, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores públicos estaduais civis e militares e dá outras providências, publicada no Diário Oficial n° 63, de 30 de março de 2006. 
    Destarte, a controvérsia gira em torno da natureza jurídica da Lei Estadual n28.369/2006, a qual estabeleceu tal modificação nas remunerações dos servidores públicos estaduais, dentre os quais se inclui os Apelante, que não foram beneficiado com o referido reajuste. 
    Neste contexto, entendo que assiste razão aos Apelados e que o pedido não afronta o princípio da separação de poderes, como alegado pelo Apelado, uma vez que não se estaria impondo ao Poder Executivo determinado reajuste, mas, sim, pleiteando a correção de distorções causadas pela lei geral de revisão anual, que teria prejudicado determinada categoria indevidamente excluída do seu alcance, em violação ao art. 37, inciso X, da CF/1988. 
    Restando mais do que evidenciado que a Lei Estadual em questão, possui natureza de revisão geral anual, ao passo que, ao estabelecer reajustes diferenciados entre os segmentos do funcionalismo público estadual, afronta o princípio da isonomia. Isto porque nos art. 1° e 2° da referida lei houve aplicação de índice de reajuste diferenciado para os servidores de nível superior dos três poderes do Estado do Maranhão. 
    Desse modo, a lei em questão, violou a disposição estabelecida no inciso X do art. 37 da Magna Carta prevê expressamente, ao tratar da revisão geral anual, o reajuste à totalidade dos funcionários públicos, sempre na mesma data, e sem distinção,de índios, in verbis: 
    (…)
    Assim sendo, não se aplica no presente caso o enunciado da Súmula n.° 339 do STF, que dispõe ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.
    Ademais, esse tema já se encontra pacificado, por esta razão na Sessão Plenária do dia 22 de maio de 2013, esta Corte julgou prejudicado o Pedido de Uniformização de Jurisprudência da presente matéria, in verbis 
    (…)
    Desse modo, continua prevalecendo o entendimento jurisprudencial majoritário, que já vinha sendo adotado por este relator, de que na verdade a lei Estadual n° 8.369/2006 de 9 de maio de 2006, trata-se de revisão geral anual de vencimentos, portanto deve ser estendida a todos os servidores públicos do Estado do Maranhão, sob pena de afronta a Constituição Federal.” (eDOC 3, p. 192-195) 
    Da leitura do trecho transcrito, observa-se que, apesar de tentar efetuar uma distinção no caso concreto, a decisão está nitidamente respaldada no princípio da isonomia e na suposta violação do art. 37, X, da CR/88, para deferir pedido de diferenças salariais - com intenção de igualar os índices - sem nenhuma autorização da legislação estadual.
    Cumpre realçar que as alterações do quadro de carreira e dos valores pagos a cada servidor estadual deve ficar adstrito ao prudente arbítrio da legislação correspondente, verificada a conveniência e a oportunidade que caracterizam a apresentação do projeto de lei pelo Poder Executivo (art. 37, X- observada a iniciativa privativa em cada caso).
    Dessa forma, entendo que o acórdão viola a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 27.334 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE EM VALOR FIXO. INTERPRETAÇÃO COMO REVISÃO GERAL ANUAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 2.. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 29.985 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidores públicos. 3. Revisão geral e anual que alcançaria todos os servidores. 4. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 35.652 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2019)
    Cito também as seguintes decisões monocráticas: Rcl-MC 34.902, Rel. Min. Celso de Mello DJe 30.5.2019; e Rcl 33.862, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.4.2019.
    Dessa forma, verifico que o ato reclamado, ao reconhecer o aumento salarial em percentual da remuneração dos servidores, sem amparo legal, violou o disposto na Súmula Vinculante 37.
     Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Processo 0005183-89.2012.8.10.0029, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente